Tribunal: TJMT
Processo: 1025231-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025231-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI - CPF: 061.568.270-72 (EMBARGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), SORRIBRAS ALIMENTOS E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 28.897.274/0001-44 (EMBARGANTE), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RITO PROCESSUAL ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da demanda originária pelo rito da execução de título extrajudicial, conforme requerido expressamente em aditamento à inicial. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade, por desconsiderar manifestação posterior pela adoção do rito comum, e de omissão, por não reconhecer a suposta ausência de interesse recursal do agravante, que teria aderido ao rito comum ao apresentar contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido é obscuro por não reconhecer a alegada ratificação posterior do rito comum pela parte autora; e (
ii
) estabelecer se há omissão quanto ao interesse recursal do agravante que apresentou contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reconhece expressamente que a parte autora, ao aditar a petição inicial, requereu a tramitação da demanda pelo rito da execução de título extrajudicial, de forma clara e objetiva, não se configurando qualquer obscuridade a esse respeito.

A manifestação posterior da autora, optando pelo rito comum, não afasta o pedido expresso anterior de tutela executiva, cuja alteração impactaria diretamente os direitos processuais do executado, como a via adequada de defesa (embargos à execução).

O interesse recursal do agravante resta evidenciado, pois a modificação do rito processual compromete diretamente a forma de impugnação da pretensão inicial, sendo legítima sua insurgência contra a decisão que determinou o prosseguimento pelo rito comum.

A apresentação de contestação, nesse contexto, não configura preclusão lógica ou aceitação tácita, tratando-se de medida defensiva diante do rito que lhe foi imposto, sem prejuízo do direito de recorrer.

A ausência de vícios autorizadores dos embargos de declaração torna inviável a pretensão recursal, que se revela como tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manifestação expressa pela tramitação do feito sob o rito da execução de título extrajudicial configura estabilização da demanda, sendo irrelevante a posterior opção pelo rito comum.

A apresentação de contestação não impede o reconhecimento do interesse recursal da parte que busca a adoção do rito processual adequado à pretensão inicial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 784, III; 915; 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1025231-58.2025.8.11.0000

SORRIBRAS ALIMENTOS E COM
É
RCIO DE CEREAIS LTDA

x
RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por
SORRIBRAS ALIMENTOS E COM
É
RCIO DE CEREAIS LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento
ao
recurso de
Agravo de Instrumento interposto

por
RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI
, para determinar que
o feito de origem tramite sob o rito da execução de título extrajudicial, conforme requerido pelo autor na petição de aditamento.

Para tanto, a
embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de obscuridade (art. 1.022, I, CPC) por não considerar que, após o aditamento da inicial, houve manifestação expressa da autora ratificando a decisão do magistrado de primeiro grau para prosseguimento do feito pelo rito comum. Sustenta que o juízo
a quo
não realizou conversão
ex

officio
, mas oportunizou o contraditório, tendo a autora optado pelo rito comum.

Aduz, ainda, que o acórdão é omisso (art. 1.022, II, CPC) por não analisar a falta de interesse recursal do agravante, que teria apresentado contestação, aderindo na prática ao rito comum, o que configuraria preclusão lógica e comportamento contraditório.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para manter a decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento do feito pelo rito comum.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada obscuridade, o acórdão foi claro ao reconhecer que a parte autora, ao aditar a inicial (
id n.
163065364), requereu expressamente a execução do contrato escrito de compra e venda, conferindo ao feito o n
omen causae
adequado à tutela executiva pretendida, com fundamento no art. 784, III, do
Código de Processo Civil
.

O fato de ter havido manifestação posterior da autora, após questionamento do réu, optando pelo rito comum, não altera a conclusão do julgado. Isso porque, uma vez estabilizada a demanda com o pedido expresso de execução de título extrajudicial, a alteração do rito processual afeta diretamente a forma de defesa do executado, que tem direito a opor embargos à execução nos termos do art. 915 do CPC.

No que tange à suposta omissão quanto ao interesse recursal, também não assiste razão à embargante. O interesse recursal do agravante é evidente, pois a decisão que determinou o prosseguimento do feito pelo rito comum afeta diretamente sua esfera jurídica, alterando a forma de defesa disponível (contestação em vez de embargos à execução).

A mera apresentação de contestação pelo agravante não configura aceitação tácita do rito comum, tampouco preclui seu direito de insurgir-se contra a decisão que alterou o procedimento. Trata-se de medida defensiva adotada no contexto processual que lhe foi imposto, não representando renúncia ao direito de questionar a adequação do rito.

Os princípios da boa-fé e da cooperação processual (
arts
. 5º e 6º do CPC) não impedem que a parte busque a correção do procedimento para adequá-lo à natureza da demanda e ao pedido expressamente formulado. Ao contrário, a observância do rito adequado é medida que atende ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Portanto, não há obscuridade ou omissão a ser sanada, revelando-se os embargos como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos
aclaratórios
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025